Tribunal: STF
Processo: ARE 1574227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA AFASTADA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. AUDITORES FISCAIS. GRUPO OCUPACIONAL FISCO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL – GF. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL Nº 8.210/02. GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MAIOR CARGO OCUPADO PELO PERÍODO DE DOIS ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    I - Diversamente do quanto sustentado pela Administração, o direito pleiteado pelo Sindicato impetrante refere-se à relação de trato sucessivo, constituindo-se em prestações periódicas devidas pelos impetrados, que, nos termos da Súmula nº85, do STJ, a omissão renova-se todo mês. Rejeita-se, assim, a prejudicial de decadência e a preliminar de prescrição.



    II – Igualmente não prospera a preliminar de ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita, uma vez que os pedidos vestibulares não se voltam contra lei em tese, mas, sim, contra omissão administrativa, consistente em não pagamento da totalidade de gratificação que o impetrante entende como devida.



    III - A estabilidade econômica concedida aos servidores públicos, no caso, auditores fiscais, pelo exercício, por mais de dez anos, de cargo de provimento temporário, garante o direito dos servidores de perceberem as gratificações correspondentes aos valores dos símbolos relativos aos cargos de maior hierarquia e que tenham sido exercidos por pelo menos dois anos.



    IV - O vencimento dos Auditores Fiscais, componentes do Grupo Ocupacional Fisco da Secretaria da Fazenda, encontra-se estabelecido na Lei estadual nº 8.210/2002, sendo composto de uma parcela fixa, correspondente ao padrão de vencimento fixado para o cargo e uma variável, correspondente à Gratificação de Atividade Fiscal, nos termos do que estatui o seu art.15.



    V - Os servidores que comprovam ter exercido, até a edição da emenda constitucional nº 22/2015, 10 (dez) anos de cargo em comissão ou função de confiança – contínuos ou não –, têm assegurado uma vantagem pessoal denominada “estabilidade econômica” equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do símbolo ou do subsídio ou a diferença entre o valor deste e o vencimento do cargo de provimento permanente. E, considerando que a GAF também compõe o vencimento dos Auditores Fiscais, integrantes do Grupo Ocupacional Fisco, nos moldes estabelecidos no art. 15 da lei nº 8.210/2002, ela fará parte do cálculo da estabilidade econômica, segundo o símbolo do cargo de maior hierarquia que tiver ocupado o servidor no período de dois anos contínuos.



    VI - Nesse diapasão, atendidos os requisitos para a incorporação de determinada vantagem ou gratificação, que, no caso, se dá pela estabilidade econômica, tal gratificação não pode ser suprimida, sob pena de violação ao direito adquirido do servidor.



    VII – PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente